Tribunal: TJPA
Processo: 0810564-62.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810564-62.2024.8.14.0401

APELANTE: WERICSSON LUIZ REIS DA SILVA, GLEISON DE ARAUJO VILHENA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. VALIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. PROVAS INQUISITORIAIS CORROBORADAS EM JUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESPROVIMENTO.”

I. Caso em Exame

Os apelantes foram condenados em primeira instância pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas. A sentença condenatória foi prolatada em 18 de setembro de 2024, fixando penas privativas de liberdade
de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa e 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, respectivamente
pela prática delitiva tipificada no
art. 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal.

II. Questão em discussão

A defesa pleiteou a reforma da sentença e a absolvição dos apelantes, sustentando a insuficiência de provas para a condenação e a negativa de autoria. Argumentou que o silêncio dos acusados no interrogatório não poderia ser interpretado em seu desfavor, que não houve reconhecimento formal dos réus pela vítima em juízo, e questionou o valor probante das provas colhidas na fase inquisitorial e dos depoimentos dos policiais militares que não presenciaram o delito.

III. Razões de decidir

A Turma Julgadora considerou que o conjunto probatório era idôneo e hábil a confirmar a condenação, diante da comprovação da materialidade e da autoria do delito. A materialidade foi comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão e pelo Auto de Entrega dos bens subtraídos à vítima. A autoria foi bem delimitada pelo reconhecimento dos apelantes pelas vítimas tanto no inquérito policial quanto judicial, além dos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

O depoimento da vítima Rubinaldo Correa de Oliveira em juízo, que elucidou as circunstâncias do roubo, somado aos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão logo após o fato, foram considerados relevantes.

Os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em sede judicial, notadamente pelos depoimentos dos policiais que atuaram na prisão em flagrante. A posse dos bens subtraídos corroborou a participação dos apelantes. A palavra da vítima em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade possui especial relevância, especialmente quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios. A tese de insuficiência de provas foi afastada, prevalecendo a demonstração clara e convincente da autoria e materialidade do roubo majorado.

IV. Dispositivo e tese

Ante o exposto, a Turma Julgadora conheceu e
negou provimento
à Apelação Criminal, mantendo a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes:
Art. 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal; Art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes:
ApCrim., nº 0003646-70.2014.8.14.0031, Rel. Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, j. 28/03/2017, DJe 03/04/2017; STJ-AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/3/2017.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de 2025.

Julgamento
presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0810564-62.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

4.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: GLEISSON DE ARAÚJO VILHENA

APELANTE: WERICSSON LUIZ REIS DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: DIOGO COSTA ARANTES

APELADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recursos de apelação penal, interposto contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou os apelantes
GLEISON DE ARAÚJO VILHENA e WERICSSON LUIZ REIS DA SILVA
à pena privativa de liberdade de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa e 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, respectivamente
pela prática delitiva tipificada no
art. 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas).

Em 25 de maio de 2024, os acusados foram presos em flagrante.

A prisão foi comunicada ao juízo, e em audiência de custódia, realizada em data não especificada, os autuados foram entrevistados sobre suas condições pessoais, vida pregressa, vínculos familiares, atividades laborativas e condições da prisão. O Ministério Público requereu a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em prisão preventiva. A Defensoria Pública, por sua vez, não se manifestou. O juiz plantonista homologou o auto de prisão em flagrante, considerando que obedecia ao disposto no art. 302, I, do Código de Processo Penal e às demais formalidades legais. Em seguida, o Magistrado converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva de ambos os acusados, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP.

O Ministério Público Estadual apresentou denúncia em 10 de junho de 2024, imputando aos Recorrentes a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do CP).

A denúncia foi recebida na data de 10 de julho de 2024.

Foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 31 de julho de 2024, posteriormente realizada. Durante a instrução processual, foram ouvidas três testemunhas de acusação: a vítima Rubinaldo Correa de Oliveira e os policiais militares Maycon Erick Oliveira de Araújo, Maciel Ferreira dos Santos e Paulo Bruno Alves de Miranda. O Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha de acusação Isaías Moura Garcia. Os interrogatórios dos acusados foram realizados, tendo ambos exercido o direito ao silêncio.

Nas alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência total da denúncia e a condenação de ambos os acusados. A defesa, por sua vez, apresentou alegações finais, pleiteando a absolvição dos réus por insuficiência de provas. Argumentou que o ônus da prova era do Ministério Público, que não teria produzido provas suficientes para infirmar a presunção de inocência.

Em 03/10/2024, foi prolatada sentença, na qual a Magistrada a quo julgou totalmente procedente a denúncia e condenou os Apelantes nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II do Código Penal Brasileiro. A pena-base para ambos foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de multa. Na segunda fase da dosimetria, a pena do acusado Wericsson foi aumentada em 01 (um) ano em razão da reincidência, totalizando
05 (cinco) anos de reclusão
, enquanto a pena de Gleison permaneceu em
04 (quatro) anos de reclusão
, diante da ausência de antecedentes. Na terceira fase, em razão da majorante do concurso de agentes, a pena de ambos foi aumentada em 1/3, resultando em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
para Wericsson e
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
para Gleison.

Inconformada com a sentença, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação em favor de ambos os réus. Nas razões da apelação, arguiu a reforma da sentença e a absolvição dos apelantes, sustentando a
insuficiência de provas para a condenação
.

Em sede de
contrarrazões
(25/10/2024), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, negado provimento ao recurso de apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
se pronunciou (07/11/2024) pelo
conhecimento do apelo e pelo seu desprovimento.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.
Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E/OU NEGATIVA DE AUTORIA

O recurso pretende a reforma da sentença condenatória com a absolvição dos recorrentes em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas.

Alega, em síntese, que o silêncio dos acusados em interrogatório não pode ser interpretado em seu desfavor, que não houve reconhecimento dos réus pela vítima Rubinaldo em juízo, questiona o valor probante das provas colhidas na fase inquisitorial e dos depoimentos dos policiais militares que não presenciaram o delito.

Não obstante, o conjunto probatório consubstanciado nos autos é idôneo e hábil a confirmar o decreto condenatório porque comprovada a materialidade e a autoria do delito imputada aos recorrentes, diante das declarações das vítimas tanto na fase de inquérito policial, e das testemunhas em juízo, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sobre a materialidade do crime, verifico que ela se encontra comprovada conforme vemos pelo
O
Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(ID 22921682 - Pág. 29) e o
Auto de Entrega
(ID 22921682 - Pág. 31), que evidenciam a apreensão de bens relacionados ao crime e sua restituição à vítima.

Do mesmo modo, a autoria encontra-se bem delimitada com os apelantes sendo reconhecidos pelas vítimas tanto no inquérito policial quanto judicial, além das testemunhas, policiais militares, que prenderam em flagrante os recorrentes.

O
depoimento da vítima Rubinaldo Correa de Oliveira
em juízo, que, embora a defesa alegue não ter havido reconhecimento formal, elucidou as circunstâncias do roubo sofrido, somados com os
depoimentos dos Policiais Militares Maycon Erick de Oliveira Araújo, Maciel Ferreira dos Santos e Paulo Bruno Alves de Miranda
, que efetuaram a prisão dos acusados logo após o fato.

Desse modo, os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em sede judicial, notadamente pelos depoimentos dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do recorrente.

Nesse sentido, a vítima
Rubinaldo Correa de Oliveira

reconheceu o recorrente quando chegou na delegacia, e em nenhum momento de seus depoimentos teve dúvidas de os autores do delito serem eles. Em seu depoimento em juízo declarou:

“(...)
Na sequência, contou que reconheceu os acusados como autores do delito na delegacia, identificando-os com segurança. Que recuperou seu celular que estava em poder deles na Polícia. Contou que teve conhecimento que seu celular foi recuperado pois sua esposa ligou, cerca de uma hora depois, para o seu celular, momento em que o policial atendeu informando-o da prisão dos acusados, razão pela qual se dirigiu à delegacia. Contou que na viatura policial colocaram dois homens na frente dele e reconheceu o mais novo e não viu o outro pois estava de costa na moto. Por fim, afirmou que soube que outra pessoa foi assaltada por eles no CDP, antes de assaltarem ele, ocasião em que foi roubado um Iphone, o qual a esposa da vítima deste primeiro roubo vinha rastreando.”

Foram ouvidas as testemunhas Maycon Erick Oliveira de Araújo, que em sua oitiva narrou:

“(...)
Quando chegaram no local apontado, quase chegando na área da Pratinha, narrou que visualizaram dois elementos em uma moto e ao se aproximarem, a esposa da vítima reconheceu os dois na moto. Que nesse momento eles empreenderam fuga, mas acabaram colidindo com a VTR, sendo realizada as suas abordagens, ocasião em que foram encontrados dois aparelhos celulares e um simulacro próximo deles na vala, bem como o RG de um deles. Confirmou que a vítima os reconheceu, bem como o seu aparelho subtraído. Narrou que desse modo foram conduzidos para a Seccional da Sacramenta e no caminho uma pessoa ligou para o outro aparelho celular informando que havia sido assaltado. Assim, o policial se identificou e pediu para que a pessoa que ligou fosse até a Seccional, tendo esta outra vítima reconhecido os acusados que estavam na viatura, identificando um deles. Esclareceu que um dos acusados teve uma lesão no braço, que foi encaminhado para a UPA da Sacramenta. Que não se recorda se os acusados confessaram ser autores do assalto.”

As testemunhas Maciel Ferreira dos Santos e Paulo Bruno Alves de Miranda corroboraram as declarações da primeira testemunha.

Ainda que a vítima Isaías Moura Garcia não tenha sido ouvida em juízo, os demais elementos probatórios, analisados em conjunto, formam um arcabouço probatório robusto o suficiente para afastar a tese de insuficiência de provas. A alegação de que as provas inquisitoriais não podem embasar a condenação não se sustenta quando estas encontram
respaldo e confirmação em outros elementos produzidos na fase judicial
.

No que concerne à ausência de reconhecimento formal em audiência, é importante considerar que a vítima descreveu as circunstâncias do roubo e a atuação dos agentes, e a posse dos bens subtraídos, conforme os autos de apreensão e entrega, corrobora a participação dos apelantes no delito.

Sobre a tese de absolvição, não podemos aceitar pois, como se vê, os depoimentos das vítimas e testemunhas são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade do apelante, não havendo, como prevalecer a negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

Sobre o assunto, colaciono de julgado recente desta Egrégia Turma:

(...)

1.
Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de latrocínio, notadamente pelas declarações das vítimas e testemunha, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. Tendo sido obedecidas as etapas da dosimetria e a pena imposta devidamente fundamentada, apresentando-se proporcional e adequada, não merece qualquer reparo, no particular, o édito condenatório.

3. Havendo acórdão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal.

4. Recurso conhecido e improvido, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão Unânime. (ApCrim., nº 0003646-70.2014.8.14.0031, Rel. Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, j. 28/03/2017, DJe 03/04/2017.) (grifo nosso).

Ademais, acerca do valor probatório da palavra da vítima trago a colação julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

(...)

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do art. 155, §4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.

3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ-AgRg no AREsp 865331/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/3/2017).

Portanto, diante do conjunto probatório apresentado
,
não há que se falar em fragilidade das provas ou em aplicação do princípio
in dubio pro reo
.
As provas coligidas aos autos demonstram, de forma clara e convincente, a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado imputado aos apelantes.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 14/04/2025